Tribunal: TCU
Processo: 020.096/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 208/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.096/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Pereira dos Santos (XXX.655.357-XX); Fernanda Pereira dos Santos (XXX.267.087-XX); Joelma Freitas Alves (XXX.917.357-XX); Marcia Pereira Alves dos Santos (XXX.094.287-XX); Maria Elisabete Moreira Lima (XXX.886.668-XX); Maria Helena Moreira Lima (XXX.274.458-XX); Maria de Lourdes Santos Vargas (XXX.036.747-XX); Nadia Aparecida Freitas Alves (XXX.706.207-XX); Nanci Nazare Freitas Alves (XXX.460.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.